Tribunal: TJDFT
Processo: 0745871-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIÇOS PRESTADOS FORA DE SALA DE AULA. ARTIGO 67, §2o, LDB. DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADI 3104. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA EM QUE CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO NO PERÍODO PRETENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional estabelece que “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.
2. No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Essa mesma condição se repete na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.
3. Entre 1o/3/2002 e 4/2/2007 a autora autuou no Núcleo de Integração Comunidade Escola (biblioteca) e entre 2/4/2008 e 26/2/2009 a autora atuou em funções administrativas Núcleo de Apoio Escolar, ambas unidades vinculadas à Coordenação Regional de Ensino de Planaltina, com atividades exercidas fora de sala de aula (ID 48555237, pág. 23 e 26).
4. O período não pode ser contabilizado para aposentadoria especial, pois, na unidade, a autora atuou fora de regência de classe, exercendo suas atividades em biblioteca ou funções administrativas. “Atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão” da Corte (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl 17.426).
5. Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, QUANDO EM ATIVIDADE EM UNIDADE DE CARÁTER ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. Como o requerido pontuou, a Unidade na qual a servidora trabalhou no período vindicado não é estabelecimento de educação básica (apesar de ter educação básica no nome), mas sim, possui caráter administrativo. Além disso, observa-se que ela atuou como Coordenadora Intermediária, trabalhando na formação de professores (curso de Construtivismo Pós Piagetiano) e na construção e desenvolvimento da Proposta Pedagógica nas Unidades Escolares, o que afasta a regência de classe na educação infantil, fundamental ou ensino médio (o curso foi de formação de professores), bem como a direção, coordenação e assessoramento pedagógico de estabelecimento de educação básica, e aponta que ela estava trabalhando com assistência e acompanhamento da proposta pedagógica, junto daqueles profissionais das Unidades Escolares. (...)” (Acórdão 1397464, 07532681020208070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 16/2/2022). Outros precedentes: Acórdão 1417060, 07493428420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022.
6. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR). Assim, a autora não faz jus ao abono de permanência desde 9 de novembro de 2017 se os requisitos para aposentadoria foram preenchidos apenas em 31 de maio de 2020.
7. Preenchidos os requisitos em maio de 2020 e publicada a aposentadoria em 19 de março de 2021, o abono de permanência - vantagem de natureza remuneratória -, deve incidir no cálculo para o terço constitucional de férias recebido pela autora em janeiro de 2021, tal como definido na sentença.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenada a pagar custas e honorários, os quais fixo em R$ 400,00.